Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-22.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-22.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO AMANCIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE JULGAMENTO. REGULARIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ART. 272 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ABA “EXPEDIENTES” DO PJE QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração de nº 8000333-22.2022.8.05.0067, em que é embargante
MARIO AMANCIO DE SOUZA e
embargado o
BANCO FICSA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça